Tribunal: TJDFT
Processo: 0712393-94.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA TURMA ACERCA DE PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO, ADUZIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. RECURSO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO NA ÍNTEGRA.
1) O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Esse recurso específico não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco corrigir os fundamentos da decisão.
2) No caso em análise, o voto condutor do acórdão restou omisso porquê, de fato, deixou de analisar preliminar de intempestividade do recurso aduzida pelo recorrido, ora embargante, em sede de contrarrazões. No entanto, a matéria não importa acolhimento, uma vez que o referido recurso foi interposto dentro do prazo legal, considerando a intimação via sistema, prevista no art. 246, § 1o, do CPC.
3) Não há que se falar em contradição quanto à condenação em custas finais e honorários advocatícios, devidos pelo sucumbente, quando a concessão da gratuidade de justiça, deferida em autos de agravo de instrumento, abrangia apenas honorários periciais estipulados pelo Juiz de piso.
4) A suposta regularização do imóvel, com a consequente “provável perda do interesse da administração pública”, acerca da matéria discutida em Juízo, não é questão que pode ser dirimida em sede de Embargos de Declaração pois que não contempla nenhum dos vícios elencados no art. 1.023, do Código de Processo Civil
5) Embargos de Declaração CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reconhecer a existência de omissão quanto à análise da preliminar de intempestividade do recurso de apelação, mantendo-se, contudo, a integralidade do r. acórdão atacado.